Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-32.2024.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-32.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA SANTOS - CPF: 958.092.602-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICIANE MELGAR FERREIRA SANTOS - CPF: 032.763.372-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR NATAL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE CRISTINA MENEGAZ - CPF: 551.066.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM MENEGUETE DA SILVA - CPF: 010.612.332-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAN BARROS DA SILVA - CPF: 535.734.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. M. S. (VÍTIMA), A. G. M. S. - CPF: 066.066.632-45 (VÍTIMA), W. S. M. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP).
TESE ABSOLUTÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL VALOR PROBANTE QUANDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP).
IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. TEMA 1121 DO STJ.
TESE DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEIXA DÚVIDA ACERCA DA REITERAÇÃO DAS CONDUTAS AO LONGO DO TEMPO.
TESE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.

FATOS OCORRIDOS POR ANOS E REITERADAMENTE, ATRAINDO A FRAÇÃO MÁXIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. VEDAÇÃO AO REFORMATIO
IN PEJUS
. MANTIDA A FRAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO
A QUO

DE 1/5.
DOSIMETRIA DA PENA. TESE DE NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.

COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO APELANTE DENOTA MAIOR REPROBABILIDADE.
TESE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP
. IMPROCEDÊNCIA. EVIDENCIADO QUE O APELANTE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA POR SER O SEU GENITOR.
TESE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPROCEDENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ANULADA POR TER SIDO REALIZADA SEM A PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA QUE ACOMPANHOU O PRIMEIRO INTERROGATÓRIO DO RÉU, OCASIÃO EM QUE MANIFESTOU O DESEJO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, ASSIM COMO EM JUÍZO.
PREQUESTIONAMENTO
. TODOS OS ARTIGOS PREQUESTIONADOS FORAM ANALISADOS E INTEGRALIZADOS NO VOTO.
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Gilberto Pereira Santos
condenado à
pena de 18 anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A), c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP.

II.
Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a possiblidade de absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP); (II) afastar ou reduzir a fração da continuidade delitiva; (III) neutralizar a vetorial da culpabilidade; (IV) afastar a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP; (V) reconhecer a confissão espontânea; (VI) isentar o apelante das custas e despesas processuais; (VII) averiguar os dispositivos legais prequestionados.

III.
Razões de decidir:

3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunhas e laudos periciais.

4. A desclassificação para importunação sexual não é cabível, pois o delito foi praticado em desfavor de vítima menor de 14 anos e evidenciado o dolo específico, conforme orientação contida no Recurso Repetitivo - TEMA 1121 do STJ.

5. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, dada a reiteração dos atos delituosos ao longo dos anos. No entanto, o aumento da pena deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, amoldando-se, ao caso, a exasperação em sua fração máxima, porém, em face da vedação da
reformatio in pejus
, mantém-se a fração fixada pelo juízo sentenciante.

6. O contexto fático-probatório evidenciou a culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena base acima do mínimo legal, devido ao comportamento agressivo do apelante que contribuiu para perpetuação do crime ao longo do tempo.

7.
O recorrente se aproveitava da autoridade que exercia sobre a vítima, por ser genitor da menor, impondo-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP.

8. A confissão extrajudicial do réu foi anulada, eis que colhida após o seu interrogatório realizado na presença da Defesa Técnica quando manifestou o desejo de permanecer em silêncio, cuja manifestação foi reiterada em juízo pelo réu.

9. A isenção das custas e despesas processuais não comporta acolhimento, nesta jurisdição, sendo que o momento adequado para aferição das condições necessárias
para a concessão da benesse é o da execução da pena.

IV.
Dispositivo e tese:

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2. A reiteração da prática delitiva autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, observando-se os parâmetros da jurisprudência quanto à fração de aumento aplicável."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A, 226, II, e 71; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; STJ, Tema 1121 (Recurso Repetitivo).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apela
ção
crimina
l
interposta pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa d
o réu
GILBERTO PEREIRA SANTOS
,
contra os termos da sentença proferida pelo Juíz
o da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
que

conden
ou
o réu

à
pena de
1
8
(d
ezoito
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
217-A, do Código Penal
, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal
, absolvendo-o d
o delito previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais, a Defesa requer
eu a absolvição do apelante, sob o argumento da insuficiência probatória
, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Sub
sidiariamente, pleiteou

pela desclassificação para o crime de importunação sexual, previst
o
no artigo 215-A do Código Penal
,
além do
afastamento da continuidade delitiva
,
ou a
a
plicação de fração m
ínima
(1/6)
.

Na dosimetria da pena, requereu

a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, com o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal
,

o afastamento da causa de aumento previsto no art. 226, II, do Código Penal,
e

o reconhecimento da confissão espontânea.

Ao final, argumentou que há violação a
os princípios da legalidade (artigo 5º, II e XXXIX, da CF), da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)
e

prequestion
ou
os dispositivos legais
, requerendo, ainda, a isenção de custas processuais
, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita
(id.
243674248
)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
opinou pelo
parcial
provimento do recu
r
so
,
a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 p
or conta da
continuidade delitiva
(id.
243674254
).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
,
por meio do
eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou
-se

pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intact
a

a
sentença (id.
248865693
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
RÉU
QUE FICOU EM SILÊNCIO QUANDO INTERROGADO, NÃO FAZENDO JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ALÉM DE TER A PENA DOSADA FUNDAMENTADAMENTE, MAS AQUÉM DAQUELA QUE DEVERIA TER SIDO FIXADA CONTRA O RÉU, QUE REALIZOU O CRIME CONTRA AS DUAS FILHAS E POR INÚMERAS VEZES. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Como exposto, o inconformismo que fundamenta o presente recurso decorre da não admissão da tese de absolvição do apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, pleitea a desclassificação para o crime de importunação sexual
.

O recurso
não merece acolhimento
.

A denúncia narra, em síntese, que o recorrente Gilberto Pereira Santos, entre os anos de 2022 até 25 de março de 2024, na Cidade de Juara/MT, prevalecendo de sua autoridade de pai, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com a sua filha, a vítima
Ana Clara Melgar Santos
, de 10 (dez) anos de idade, na época dos fatos.

Consta ainda que, no dia 25 de março de 2024, o recorrente, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, abandonou as crianças que estavam sob seus cuidados, notadamente, seus filhos com apenas 10 (dez) anos,
Ana Clara
, e de 02 (dois) anos de idade,
Willian Samuel
, deixando-os no interior da residência particular na Cidade de Juara/MT.

Finda a instrução processual, o Ministério Público, em 24/06/2024 (id. 243674224),
aditou a denúncia
para dar o recorrente como incurso nas penas do
artigo 217-A,
caput
, c/c o artigo 226, inciso II, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma prevista no artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, nos moldes do artigo 1.º, inciso VI, da Lei Federal n. 8.072/90, pelos fatos
perpetrados em relação à vítima Ana Gabriela Melgar Santos (filha), de 11 anos de idade, na época dos fatos

(Fato 03).

Na sequência, o réu se manifestou do aditamento no id. 243674231, o qual foi devidamente recebido no dia 26/06/2024 (id.243674234). Assim, inexistindo manifestação das partes por novas inquirições, o douto juízo de primeiro grau encerrou a instrução, determinando a apresentação das alegações finais.

Quanto ao delito sexual, a
materialidade delitiva
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 243673676), boletim de ocorrência (id. 243673678), laudo de constatação de violência sexual (id. 243673688), ata da escola (id. 243673689), além das declarações das vítimas e das testemunhas, em ambas as fases processuais.

Não obstante, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial, este fato, não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.11.2021), os quais nem sempre deixam vestígios.

No que tange à
autoria
, a autoridade policial colheu o interrogatório do recorrente, no dia 26 de março de 2024, às 8h47, que, na
presença da defesa técnica
,
reservou-se no direito de permanecer em silêncio
, conforme termo de interrogatório de id. 243673684.

Posteriormente, a autoridade policial colheu novas declarações, às 10h07 da mesma data, oportunidade em que o
recorrente confessou a prática delitiva perpetrada em face de suas filhas, as vítimas Ana Clara Melgar Santos e Ana Gabriela Melgar Santos
. Nesta ocasião, o recorrente justificou que sofrera abuso sexual, quando criança, praticados por dois homens e que, a partir deste evento, “
nunca mais teve um comportamento sexual tido como socialmente normal
”. (id. 243673687).

Contudo, por ser importante, anoto que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença,
declarou a nulidade do segundo interrogatório, prestado na ausência do defensor constituído
, fundamentando que:

“Inicialmente, antes de adentrar no mérito da causa entendo por bem declarar a nulidade do interrogatório prestado na fase inquisitória constante no ID 149197135 (segundo interrogatório), uma vez que o acusado já havia prestado interrogatório, na presença de seu advogado constituído, perante a autoridade policial, conforme ID 149197132. No ponto, esclareço que mesmo que o réu tivesse desejo e interesse em prestar novo interrogatório perante a autoridade policial, confessando a prática do delito, caberia à Autoridade Policial, por questão de cautela, comunicar seu advogado constituído para acompanhar o ato, o que não foi feito. No mesmo sentido: (Rcl 33711, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 11/06/2019 p. 23/08/2019). Por consequência, determino o desentranhamento do ato declarado nulo.”

Em juízo,
o recorrente manifestou o desejo de permanecer em silêncio
, conforme mídia audiovisual de id. 243674228.

Por sua vez, perante a autoridade policial, a vítima
Ana Clara Melgar Santos
narrou que seu pai praticou com ela atos libidinosos, consistentes em acariciar o seu corpo e introdução de dedos em seu órgão genital, além de tentativa de conjunção carnal. Discorreu ainda que os abusos iniciaram aos seus 08 (oito) anos de idade e que foi prometido pelo recorrente que, ao completar 11 ou 12 anos, ela “
seria o presente para ele, porque ele faria tudo consigo”.
Vejamos:

“Que diz que quando contava com oito anos de idade moravam em uma fazenda e que Gilberto desempenhava o papel de pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira e que
no período noturno quando sua genitora dormia o seu pai Gilberto lhe mostrava vídeos contendo cenas de sexo explícito no aparelho celular dele
. Que também no período da noite,
quando ainda contava com oito anos de idade
e sua genitora Cleiciane estava dormindo Gilberto
passou acariciar o onde um dia terá seios e que ele chupava os seus mamilos
. Que Gilberto
acariciava a sua região genital e introduzia o dedo
. Que
diz que Gilberto colocava a sua boca no pênis dele e que ele mandava chupar
. Que em datas que não se recorda, mas que
ainda contava com oito anos de idade, Gilberto tentou introduzir o pênis dele na sua vagina e que pedia para ele para
r. Que diz que
via seu pai Gilberto ao seu lado, do lado de fora da cama mexer com a mão dele no pênis dele até "sair um leite".
(...). Que diz que em horário aproximado das 4 horas da manhã quando a sua mãe saia para trabalhar,
Gilberto a chamava para deitar na cama com ele e que ele acariciava seus seios, sua vagina e que ele tentava colocar o pênis dele na sua vagina
, e que
ele ficava passando em volta da sua vagina o pênis dele
. Que
diz que via Gilberto mexer o "pênis dele até sair um leite"
. Que apesar de falar para Gilberto que estava doendo e que não queria fazer aquilo, ele não respeitava seu pedido. Que diz que em data que não se recorda, mas que foi uma sexta feira da semana passada,
no mês de março de 2024
, Gilberto
disse para si que não mais mexeria consigo e que quando completasse onze ou doze anos de idade seria o presente para ele, porque ele faria tudo consigo
. Que
em certa ocasião quando contava com nove anos de idade diz ter contado para sua mãe e que após ela contar para Gilberto, o seu pai a obrigou a dizer para sua mãe que era mentira o que tinha contado e que assim o fez
. Que
Gilberto lhe diz que não é para contar o que ocorre e se contar ele irá lhe bate
r.
Que tem medo de Gilberto porque já viu ele agredir sua mãe com um facão
e em
seguida diz ter visto ele segurar enforcar o pescoço dela
. Que diz que
Gilberto lhe contou que ele fazia sexo com a sua irmã mais velha, e que é filha dele também, Ana Grabriele
, que conta com quinze anos de idade, é casada e mora no Distrito de Japuranã. Que Ana Gabriele casou há aproximadamente um ano e que ela conversou consigo e lhe disse que não era para acreditar e confiar em Gilberto.
Que na semana passada estava com dores na barriga e acreditando estar gravida contou na escola o que estava acontecendo para a sua melhor amiga
, mas que esqueceu o nome da sua amiga”. (id. 243673681).

Por meio da sistemática do depoimento sem dano, a psicóloga colheu judicialmente o depoimento da vítima
Ana Clara,
ocasião em que a menor reprisou o relato prestado perante a autoridade policial, conforme se depreende da mídia audiovisual de id. 243674228.

Em linhas gerais, a vítima narrou que seu genitor (Gilberto) praticou abuso sexual
com ela e a irmã
e, com relação aos fatos ocorridos com ela, comentou com uma amiga da escola, porque estava com “medo de estar grávida”.

Sobre os atos sexuais, a ofendida narrou que os abusos começaram com o pai lhe mostrando vídeos sexuais, depois o agressor passou a mão em seu órgão genital e introduziu o dedo, pedindo, ainda, que ela o tocasse nas partes íntimas, com as mãos e a boca. Explicitou que o recorrente puxava seu cabelo até o órgão genital dele. A ofendida narrou também que o pai tentou introduzir o pênis em sua vagina, mas que não conseguiu (“
tipo assim, eu empurrava ele
”), porém ele sempre tentava e, como não conseguia, voltava a introduzir o dedo em sua vagina. Concluiu dizendo que o genitor se masturbava em sua frente e que, depois que ele a abusava, pedia para ela ir tomar banho, porque saia aquele líquido branco.

A ofendida justificou que nunca falou nada, porque o “
pai era muito bravo e ele batia na minha mãe, fiquei com medo, teve uma vez que ele foi bater no meu irmãozinho e minha mãe foi falar com ele, ele ficou bravo, pegou o facão e começou a bater nela
” e que ele a ameaça, dizendo: “
se eu contasse para alguém ele ia bater em mim também
”.

Declarou que o pai a abusava quase todos os dias e que pedia para ele parar, porém se “chorasse ele me batia”.

Ao final de seu depoimento, evidenciando o sentimento de culpa pela situação do pai, a vítima relatou que sua irmã solicitou permissão para visitá-lo na prisão, ocasião em que ele pediu perdão e afirmou que, ao sair, sumiria da vida da mãe e trabalharia para sustentar a família. Contudo, expressou o desejo de que o pai retornasse para casa como uma pessoa melhor, ressaltando as dificuldades financeiras enfrentadas, mencionando a escassez de alimentos e a dependência dos proventos do genitor. Por fim, declarou sentir-se responsável pela prisão do recorrente.

Na fase policial, a vítima
Ana Grabriela Melgar Santos
narrou que, aos 12 anos, seu genitor praticou com ela atos libidinosos, consistentes em beijos e sexo oral, além de conjunção carnal, por diversas vezes. Com relação aos fatos ocorridos com a vítima Ana Clara, discorreu que sua irmã lhe confidenciou que o genitor também estava abusando sexualmente da menor, dizendo que “
ele não só colocou dentro tudo, porque o pênis dele era grosso, então não tinha dado certo”
, conforme se observa dos vídeos constantes dos id. 243674150/ 24243674154 e id. 243673699.

Vejamos o depoimento da vítima Ana Gabriela:

“meu nome é Ana Grabiela, tenho 15 anos, sou filha do Gilberto Pereira Santos e filha de Cleuciane Melgar Santos, estou aqui com a escrivã Luciane e eu vim aqui contar a minha estória;
no ano que eu completei 12 anos, eu já virei mocinha e meu pai já olhava com outros olhos para mim, num dia eu fui viajar mais ele, porque meu pai é pastor e ele prega
(...) eu dormi no mesmo quarto que ele, porque só tinha um quarto e não tinha outro, na mesma cama,
ele apareceu com o celular mostrando vídeos pornográficos para mim, veio e me beijou de língua e depois veio para cima de mim, mas não chegou a fazer outras coisas
, dessa dia eu não confiava mais nele e queria fica distante,
quando eu cheguei em casa, dois dias depois, ele todo dia ia lá na minha cama me abusar, quando a minha mãe ia trabalhar
, só que eu não falei para ninguém, não falei para a minha mãe, minha mãe não sabia, guardei dentro de mim e não pude denunciar, porque em (...) não tem polícia,
ele começou a me abusar, diretamente todo dia; ele chegava em mim, mostrava vídeos pornográficos e depois pegava e fazia sexo oral comigo e depois fazia sexo mesmo, sabe? Sexo mesmo; sim, com penetração; sim, ele introduzia o pênis na minha vagina; era trocado os dois (sexo oral – a vítima fazia no réu e vice-versa) e eu não podia fazer nada, porque ele me ameaçava
; ele
falava que se eu contasse para alguém ele ia me matar ou matar a minha família, ou se eu contasse para alguém ninguém iria acreditar em mim
, e eu fiquei com medo de contar (...) eu
não cheguei a acreditar que ele podia fazer isso com ela também, entendeu, mas infelizmente aconteceu, a minha irmã sofreu a mesma dor que eu sofri, eu não queria que tivesse acontecido
(...) eu vim aqui contar o que a
minha irmã contou para mim hoje de manhã cedo, ela falou que meu pai mostrava vídeos pornográficos para ela, alisava ela nas partes íntimas e falava que ela era o presente dele e ela contou para mim que ele não só colocou dentro tudo, porque o pênis dele era grosso, então não tinha dado certo e ela falou que ele o beijava e falava que ia dar presentes em troca de sexo
”.

Em juízo, a adolescente
Ana Gabriela Melgar Santos
não trouxe maiores esclarecimentos sobre os fatos ocorridos com a irmã
Ana Clara
, porquanto a sua narrativa cingiu-se em revelar os abusos sexuais ocorridos com ela, perpetrados pelo seu genitor, ora recorrente, tal como narrados nas mídias audiovisuais de id. 243674150, 243674151, 243674152, 243674153, 243674154, 243674156.

Frise-se que, durante o seu relato judicial, a adolescente discorreu sobre a agressividade do genitor com a família.

Em juízo, corroborando o depoimento da vítima Ana Clara, a testemunha
Livrada Fernandes de Aquino
afirmou que trabalhava na coordenação da escola em que a vítima
Ana Clara Melgar Santos
estudava. Declarou que recebeu uma informação de que a vítima havia relatado a algumas colegas que achava que estava grávida e, diante do boato, a equipe da coordenação escolar chamou a vítima para conversar indagando-a sobre o motivo de acreditar estar grávida. Nesta ocasião, a vítima, apesar de dizer que não sabia exatamente como uma mulher ficava grávida, explicou que ela achava que estava grávida, porque tinha muito enjoos e dor nas costas e foi nesse momento que ela disse que o pai abusava dela sexualmente.

A testemunha declarou, ainda, que questionou a vítima como se davam os abusos, sendo respondido por ela que o pai mostrava vídeos para ela e que “mexia nas partes íntimas dela, fazia com que ela tocasse nas partes íntimas dele”, relatando várias histórias do que acontecia com ela. Segundo a testemunha, a vítima disse que os fatos já aconteciam havia muito tempo e que não se deram somente naquele ano, percebendo que a ela já estava muita cansada daquela situação e que o agressor “mexia constantemente com ela”.

Por fim, afirmou que a vítima disse que havia contado para a mãe, porém a genitora questionou o pai que a desmentiu e, depois, ameaçou a ofendida que iria bater nela e como ela tinha vivenciado muitas agressões, perpetradas pelo pai em relação à genitora, a vítima tinha muito medo dele.

Ao final, a testemunha se emocionou ao recordar que a vítima disse que o pai tinha “mexido com ela” poucos dias antes da conversa e que ele havia dito à menor que não iria mais “fazer aquilo com ela”, mas que, quando ela completasse 13 anos de idade, ela seria o presente dele.

Na fase policial,
Cleiciane Melgar

Ferreira Santos
corroborou a narrativa das vítimas Ana Clara e Ana Gabriela quanto às agressões físicas perpetradas pelo genitor, especialmente o episódio em que foi usado uma arma branca (facão). Vejamos excerto do depoimento:

“Que em data que não se recorda mas que foi no ano de 2022,
Gilberto a agrediu fisicamente desferindo golpes com um facão contra si
. Que em data que não se recorda, mas que foi no ano de 2022, Gilberto tentou agredir fisicamente Willian quando ele contava com um ano de idade e que no momento em que impediu Gilberto de agredir Willian, ele a agrediu fisicamente com tapas. Que em data que não se recorda, mas que foi no ano de 2023,
Gilberto motivado por ciúmes por se encontrar trabalhando, a agrediu fisicamente com tapas e em seguida ele de posse de uma tabua de cortar carne desferiu golpes contra a sua mão e em seguida ele segurou o seu pescoço a enforcando-a
. Que nunca procurou a polícia por sentir medo e vergonha.
Que esclarece que aos treze anos de idade passou a se relacionar íntimo e afetivamente com Gilberto
e que a sua família não aceitava o relacionamento porque Gilberto já havia se envolvido com a venda de drogas e por esse motivo fugiu de casa e casou com ele”. (id. 243673682).

Na fase judicial, ouvida na condição de informante,
Cleiciane Melgar Ferreira Santos
(mãe das vítimas) verberou que: “
aproximadamente uns 60 dias, antes da prisão do réu, a Ana Clara chegou pra mim e falou assim que o pai dela vinha, assim, umas coisas pra cima dela, assim, pedindo para ela deitar perto dele, que ela tinha a cama dela (...) pedindo para ela deitar com ele na cama, aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo, coloquei ela e ele, e na hora ela desmentiu, falou que tinha inventado, mas eu fiquei meio na dúvida, se é verdade ou se não é verdade
”.

Discorreu ainda que acreditou na vítima, porque ela relatou os fatos na delegacia, além da sua outra filha (Ana Gabriela) também relatar os abusos sofridos e que, nesse momento, foi quando “
caiu a ficha
”, explicitando que “
pelo fato da vítima Ana Clara chegar nela e falar, acreditava, lá no fundo do coração, que tinha acontecido alguma coisa
”.

A informante relatou que a filha Ana Clara disse que os abusos se deram por diversas vezes e que acreditava nela, porque, pela idade dela, nas conversas que teve com a criança acredita que ela não tenha capacidade para inventar tantos detalhes, inexistindo motivos para a filha inventar a situação.

Ao final, verberou que, no dia em que confrontou o recorrente, ele contou que sofreu abuso quando era criança (id. 243674208).

O investigador da polícia civil,
Kerliston Rico Teixeira
, declarou, em juízo, que foi acionado pelo conselho tutelar sobre uma denúncia de abandono e, no local, encontrou as crianças sozinhas em casa. Testificou que o acusado o chamou, dizendo que queria confessar para ficar em paz, motivo pelo qual, encaminhou-o até a escrivã.

Ao responder os questionamentos da Defesa, o investigador de polícia reprisou que o recorrente o chamou, dizendo que queria confessar a prática delitiva. (id. 243674208).

No mesmo sentido, a escrivã da polícia,
Luciane Cristina Menegaz
declarou que o recorrente, espontaneamente, confessou a prática delitiva, porém quando estava reduzindo a termo as suas declarações o advogado adentrou o cartório, informando que o recorrente permaneceria em silêncio. Assim, orientada pelo delegado de policia, confeccionou o termo da forma pleiteada pela Defesa. Contudo, transcorrido alguns minutos, o advogado tinha ido embora, o recorrente chamou o investigador Kerliston, dizendo que queria confessar. Assim, sem qualquer constrangimento ou violência, a autoridade policial oportunizou ao recorrente novo interrogatório e que ele não quis mais a presença do advogado (id. 243674208).

Nesse contexto, após ouvir detidamente as declarações da vítima, das testemunhas e informantes, constata-se que a vítima foi abusada sexualmente, dos
08 aos 10 anos de idade
, pelo seu genitor que se aproveitava da ausência da genitora da vítima para praticar com ela atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, culminando na prática delitiva de estupro de vulnerável.

Como visto, a vítima Ana Clara só revelou os fatos porque estava com “muito medo” de estar grávida, devido aos abusos sofridos. Neste sentido, o seu relato foi corroborado pelo depoimento da testemunha Livrada Fernandes de Aquino que trabalhava na coordenação da escola, onde a ofendida contou para sua amiga sobre a suspeita da gravidez.

Anote-se que, com a revelação dos fatos por parte da vítima Ana Clara e que vieram à tona o ocorrido com a vítima Ana Gabriela que, em ambas as fases processuais, trouxe relatos coerentes e firmes acerca do abuso sexual sofrido, discorrendo que tudo iniciou com atos libidinosos (beijo), progredindo para sexo oral e vaginal, cujos atos sexuais ocorriam reiteradamente, na ausência da genitora.

Cumpre anotar ainda que, como soi de acontecer, a vítima foi ameaçada de morte, bem assim os seus familiares, motivo pelo qual permaneceu em silêncio até a irmã Ana Clara revelar a ação criminosa perpetrada pelo genitor.

De igual modo, os relatos firmes e coerente da menor Ana Clara foram corroborados pela própria genitora que verberou que a filha lhe contou sobre os abusos, contudo, naquele momento, ao confrontar o agressor, colocando-o frente a frente com a criança, esta desmentiu a narrativa, porém, como a menor lhe relatou, posteriormente, com riquezas de detalhes os fatos ocorridos, acreditou em sua versão, dizendo que a ofendida não tinha nenhum motivo para inventar os fatos.

Some-se a isto que os depoimentos das vítimas, em ambas as fases processuais, são harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório, porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes das Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria por parte do apelante em relação ao crime de estupro de vulnerável que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça: TJMT, N.U 1000227-65.2021.8.11.0030, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024; TJMT, N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024; TJMT, N.U 0006962-14.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Conclusivamente, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra das vítimas menor de idade tem importante valor como prova, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

É de se registrar ainda, a
impossibilidade da desclassificação do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual
, porquanto ficou evidenciado nos autos a intenção do abusador em saciar à sua lascívia, com menor de 14 anos, sendo que sua ação foi muito além do que mera importunação.

Aliás, a matéria foi objeto de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do
Recurso Repetitivo Tema 1121
: “
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
”.

Com essas considerações,

não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corroborada por outros elementos probatórios e, tampouco, a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, impondo-se a manutenção da condenação do apelante.

Do afastamento da continuidade delitiva ou a aplicação de fração mínima (1/6)
.

O pleito defensivo para afastar a continuidade delitiva não prospera, isso porque, o conjunto fático-provatório não deixa dúvidas de que os abusos ocorreram por diversas vezes, conforme narrado pelas ofendidas, cujo depoimento foi corroborado pela testemunha Livrada Fernandes, impondo-se a manutenção da continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
, do Código Penal.

Com relação à fração utilizada pelo juízo sentenciante (1/5), é cediço que, no crime continuado, a aplicação do percentual de aumento variará de acordo com o número de infrações penais cometidas pelo agente, nos termos do art. 71,
caput
, do CP.

Assim, embora o Ministério Público tenha pugnado pela aplicação da fração de 1/6, por considerar a prática de somente dois delitos, o acervo provatório
não
deixa dúvidas de que os fatos ocorreram entre os anos de 2022 a 2024, tal como narrado na denúncia, e que os atos libidinosos ocorriam reiteradamente, como relatado pelas vítimas.

Logo, entendo que a melhor fração a ser utilizada no caso é a exasperação em 2/3
, porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no crime de estupro de vulnerável, mostra-se “
possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições
” (Tema1202 – 20.10.2023), como no caso.

A propósito, este Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. Vejamos:

“
O c. STJ assentou entendimento que, no crime de estupro de vulnerável, mostra-se “possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições
” (Tema 1202 – 20.10.2023). (...). (N.U 1003484-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Contudo, em atenção à vedação da reformatio
in pejus
, em recurso exclusivo da Defesa, mantenho a fração utilizada pelo juízo
a quo
.

Da neutralização da circunstância judicial da culpabilidade.

Neste ponto, ao analisar as diretrizes do art. 59 do CP, o juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão, devida à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, justificando que “
culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois
as vítimas relataram que além dos abusos o réu para facilitar e ocultar sua conduta criminosa ameaçava as vítimas constantemente de espancamento, inclusive usando um fração
(oitiva em juízo da vítima Ana Clara – 10 anos de idade e filha do réu). Tais fatos demonstram conduta que extrapola o tipo normal do crime
”.

O
vetor da culpabilidade
diz respeito ao juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente, isto é, caberá ao juiz mensurar a culpabilidade pelo grau de intensidade da reprovação penal, examinando o nível de censurabilidade de seu agir criminoso, não apenas com base nas condições pessoais do réu, mas também à luz das questões fáticas que compõem o caso concreto.

Destarte, o comportamento agressivo do recorrente para com seus filhos e esposa, denota maior grau de censura, pois as agressões físicas, inclusive com o uso de facão, tinham por objetivo causar verdadeiro pânico na vítima, de modo a possibilitar a reiterada prática delitiva que se estendeu por anos.

Some-se a isto, o fato de que o recorrente se aproveitou da sua situação de “pastor” para justificar que não poderia assumir outro trabalho, permanecendo em casa sozinho com os filhos, momento em que praticava o delito com suas filhas menores, enquanto a genitora saia para o trabalho. Logo,
a vetorial não merece reparo
.

Do afastamento da causa de aumento previsto no art. 226, II, do Código Penal.

Como bem delineado pelo Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais, o
recorrente é

genitor das vítimas Ana Clara e Ana Gabriela
, conforme se depreende da certidão de nascimentos acostada no id
243674239
.

Sem mais delongas, considerando que o aumento não possui vinculação com as circunstâncias judiciais e que o recorrente se aproveitava da autoridade que exercia sobre as vítimas,
impõe-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal
.

Do reconhecimento da confissão espontânea
.

Em suas razões, a Defesa pugna para que não se desconsidere a confissão do apelante realizada em sede de inquérito policial, porque o réu faz jus à atenuante ainda quando a confissão não seja utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

A confissão, enquanto meio de prova, deve ter o condão de influir no esclarecimento dos fatos e julgamento da lide, sendo este o motivo de, por expressa previsão legal, se tratar de atenuante da pena.

No caso, o depoimento em que o réu confessou a prática delitiva, na fase policial, foi colhido sem a presença da defesa técnica e, após ter prestado o depoimento manifestando o desejo de permanecer em silêncio, por isso foi declarado nulo, na sentença.

Assim, apesar do investigador e da escrivã de polícia terem declarado, em juízo, que a confissão do recorrente se deu de forma espontânea e livre de pressão, evidencia-se que o
apelante manifestou novamente o desejo de permanecer em silêncio
, em juízo.

Destarte, por entender que o interrogatório realizado sem a presença da defesa técnica se encontra eivado de nulidade, tal como fundamentado pelo juízo sentenciante, pois a autoridade já havia colhido o depoimento anteriormente, aliado ainda ao fato de que a confissão não foi reprisada sob o crivo do contraditório, não há que se falar em reconhecimento de confissão espontânea.

Com essas considerações, afasto o reconhecimento da confissão espontânea.

Do prequestionamento
.

A Defesa sustentou que há violação aos princípios da legalidade (artigo 5º, II e XXXIX, da CF), da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, desde já, prequestionados.

Da isenção de custas processuais.

No que se refere ao pedido de
isenção das custas e despesas processuais
, anote-se que, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05(cinco) anos. Vejamos:

“4.
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Destarte, o pleito do recorrente não comporta acolhimento, nesta fase de jurisdição, porquanto, o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: N.U 0004830-02.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso aviado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
GILBERTO PEREIRA SANTOS
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025